Tribunal: TJPA
Processo: 0005330-88.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005330-88.2017.8.14.0301

APELANTE: MIZAEL MONTEIRO LIMA, JOSE CELIO SANTOS LIMA

APELADO: MARIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA, NELMA SILVA MILHOMEM, NELSON MARINHO MILHOMEM FILHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0005330-88.2017.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM / PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA
(em causa própria
OAB/PA nº. 6.258)

AGRAVADA:

NELMA SILVA MILHOMEM

ADVOGADOS:

JAIR EDUARDO ARRUDA GUIMARÃES (OAB/PA nº. 30.319)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO
interposto por
JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA,
em face da Decisão Interlocutória deste relator
(Id. 14725200)
que negou a concessão de justiça gratuita ao apelante.

Em suas razões
(Id. 15043748),
o agravante sustenta, em suma, sua vulnerabilidade financeira e a impossibilidade de arcar com as custas processuais, aduzindo ser suficiente a apresentação de declaração de pobreza para concessão do benefício.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

II. MÉRITO

Insurge-se o apelante contra decisão deste relator (Id.
14725200
) que indeferiu o pedido do benefício de justiça gratuita por não entender comprovados os requisitos para sua concessão.

Da análise dos autos, observa-se que, não tendo sido constatado elementos suficientes para justificar a concessão do benefício, este relator oportunizou ao agravante que comprovasse a hipossuficiência (Id. 14268802), tendo a agravante juntado unicamente um comprovante do INSS de aposentadoria por tempo de contribuição (Id. 14418172).

Na decisão ora agravada, este relator firmou seu convencimento pelo indeferimento do benefício, determinando o recolhimento do preparo recursal.

Pelas razões do presente recurso, depreende-se que o recorrente não apresentou nenhum fato novo que possibilite a modificação do interlocutório e nem juntou quaisquer documentos para respaldar suas alegações, limitando-se a defender ser suficiente a declaração de pobreza para concessão do benefício.

Ora, o benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido indiscriminadamente a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento do preço pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que não é o caso.

A própria declaração de hipossuficiência tem presunção relativa, nos termos da Súmula 06, deste E. Tribunal de Justiça, devendo, portanto, ser comprovada através de elementos que evidenciem um padrão econômico compatível com a gratuidade almejada.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC.

1. A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários.

Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do recurso, o desacerto da decisão recorrida.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.380.201/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que: "O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais.

Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário" (AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, Dje 14/12/2018).

2. A reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial, de modo a infirmar os pressupostos adotados na Corte Local, quanto à suficiência econômica da requerente, a fim de reconhecer o benefício da gratuidade de justiça, encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.061.951/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)

No caso em comento, constata-se que o agravante é advogado, estando, inclusive, atuando em causa própria no feito, o que denota que, além dos proventos advindos de sua aposentadoria, recebe rendimentos decorrentes de sua atuação como profissional liberal. Ademais, em sua qualificação no contrato de aluguel Id. 13593371 – pg. 11, consta que o recorrente, além de advogado, é também administrador, o que enseja outra possível fonte de renda.

Além disso, atuando como fiador, presume-se que o apelante detenha condição financeira de arcar com o aluguel caso o locatário não o faça, situação que seria inviável sendo seu único rendimento o decorrente da aposentadoria, já que em valor inferior ao aluguel mensal do imóvel.

Assim, há dúvidas patentes quanto à hipossuficiência alegada, sendo, portanto, imprescindível que o agravante comprovasse a impossibilidade de arcar com as custas recursais, para que o benefício da gratuidade fosse concedido.

Isto seria possível mediante a apresentação dos documentos mencionados na decisão Id. 14268802, em especial, a Declaração de Imposto de Renda, onde constariam os rendimentos advindos de todas as fontes (aposentadoria, advocacia e administração), bem como os extratos bancários que demonstrariam a movimentação financeira do apelante.

Desta feita, não tendo o agravante trazido quaisquer elementos capazes de alterar a convicção deste relator, além da mera comprovação de aposentadoria, mantenho os termos da Decisão Id. 14725200, para negar o benefício da gratuidade de justiça requerido e determinar o recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção do recurso.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada
(Id. 14725200)
.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 31/07/2024